Tribunal: TJSP
Processo: 2148055-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação acidentária – Compensação de valores recebidos a título de aposentadoria por invalidez em outra ação, por força de tutela antecipada posteriormente revogada, com prestações do auxílio-acidente obtido em outra demanda, pela mesma causa – Inadmissibilidade – Repetibilidade de valores da aposentadoria que deveria ter sido discutida na outra ação – Procedimento

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação acidentária – Compensação de valores recebidos a título de aposentadoria por invalidez em outra ação, por força de tutela antecipada posteriormente revogada, com prestações do auxílio-acidente obtido em outra demanda, pela mesma causa – Inadmissibilidade – Repetibilidade de valores da aposentadoria que deveria ter sido discutida na outra ação – Procedimento adotado pelo credor e chancelado pela decisão agravada que se mostra correto, qual seja, apenas a suspensão do auxílio-acidente nos meses em que foi paga a aposentadoria por invalidez – Limites objetivos do título executivo.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032903
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2148055-92.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado
CID LÚCIO DE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. VU., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148055-92.2019.8.26.0000 -Voto no 31.308
2
Voto no 31.308
Agravo de instrumento no 2148055-92.2019.8.26.0000
Agravante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Agravado: CID LUCIO DE CARVALHO
Origem: 6a VARA CÍVEL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Ação acidentária
Compensação de valores recebidos a título de aposentadoria
por invalidez em outra ação, por força de tutela antecipada
posteriormente revogada, com prestações do auxílio-
acidente obtido em outra demanda, pela mesma causa

Inadmissibilidade

Repetibilidade
de
valores
da
aposentadoria que deveria ter sido discutida na outra ação
Procedimento adotado pelo credor e chancelado pela
decisão agravada que se mostra correto, qual seja, apenas a
suspensão do auxílio-acidente nos meses em que foi paga a
aposentadoria por invalidez
Limites objetivos do título
executivo.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
Vistos.
Agravo de instrumento interposto pelo INSS contra r. decisão
proferida no cumprimento de sentença em ação acidentaria movida por
CID LUCIO DE CARVALHO, que homologou conta de liquidação
elaborada pelo credor.
A autarquia sustenta que os valores percebidos pelo agravado,
a título de aposentadoria por invalidez, pagos em razão de tutela
antecipada concedida em outra ação, devem ser compensados com
aqueles devidos de auxílio-acidente na presente ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148055-92.2019.8.26.0000 -Voto no 31.308
3
Recurso respondido (fls. 86/91).
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força
de Ato Normativo.
É o relatório.
A irresignação não prospera.
O título executivo previu, expressamente, que o auxílio-
acidente seria inacumulável com outro benefício pela mesma causa. Isto
não significa, entretanto, autorização para que se efetue a compensação
de valores.
A repetibilidade de valores pagos sob a rubrica de
aposentadoria por invalidez, em razão de medida antecipatória
concedida em ação diversa, deveria ter sido postulada, discutida e
decidida naquela outra demanda, o que todavia não ocorreu.
A solução mais justa, adequada e coerente com os limites
objetivos do título executivo que concedeu o auxílio-acidente é aquela
adotada pelo segurado em sua conta, qual seja, a suspensão do auxílio-
acidente nos meses em que houve o pagamento das prestações da
aposentadoria por invalidez.
Portanto, de rigor o acolhimento da conta de liquidação
elaborada pelo credor, ficando mantida a r. decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148055-92.2019.8.26.0000 -Voto no 31.308
4
Diante do exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator